Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-81.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019526-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI CARLOS FORNARI - CPF: 025.438.199-59 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019526-81.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Darci Carlos Fornari

Recorrida(s):

American Airlines INC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE O DESEMBOLSO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes.

Em relação à indenização por danos morais é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Deve ser alterado a incidência da correção monetária se esta foi aplicada em desacordo com a Súmula 43 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 3º, §2º da lei 14.034/2020, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) determinar a restituição do valor de R$ 8.473,50 (oito mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária a incidir da citação válida; e,

c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

O Reclamante, ora Recorrente, em 01.10.2019 adquiriu passagens aéreas por meio do site da empresa Decolar para os Estados Unidos, sendo que a volta para o Brasil estava prevista para o dia 11.06.2020, tendo recebido e-mail de confirmação em 09.03.2020, contudo, na véspera do embarque recebeu a informação de que o seu voo foi cancelado sem data prevista para novo voo, assim, teve que permanecer nos Estados Unidos com sua família.

Sustenta que permaneceu por mais sete meses até conseguir juntar dinheiro para adquirir novas passagens, tendo em vista que foi encerrado o seu contrato de estágio, desta forma, teve que realizar pequenos trabalhos,
tais como poda de árvores, cortar, grama, limpeza de jardim, etc., tendo inclusive sofrido um acidente quando manuseava um moto serra para podar árvore vez que não possuía experiência no uso de tal ferramenta.

Afirma ainda que não foi restituído o valor de R$ R$ 8.473,50, que foi pago pelas passagens, bem como teve que comprar novas passagens com a data de volta em 26.02.2021, no valor de R$ 10.232,86, razão pela qual, pleiteia pela restituição dos valores pagos pelas passagens canceladas, mais a restituição do valor de R$ 1.759,36, correspondente a diferença do valor pago pelas passagens e indenização a título de dano moral em razão de todos os transtornos sofridos.

Em contrapartida a ré aduz que não houve pedido de reembolso junto a cia aérea referente as passagens canceladas, visto que o e-mail colacionado na inicial pertence a empresa Decolar, qual foi devolvido por não se tratar do canal de atendimento ao cliente. Alega que a American Airlines não praticou qualquer falha de serviço, afastando o dever de reparar por um dano que não deu causa, visto que o cancelamento do voo contratado foi decorrente dos reflexos da pandemia do corona vírus, portanto, inexiste a obrigação de indenizar o reclamante a título de dano moral.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o voo da volta do autor e de sua família previamente contratado fora cancelado, mas deve ser ressaltado que os fatos narrados ocorreram “
no auge da pandemia do Coronavírus”.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (
março a junho de 2020
), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ademais, quanto ao reembolso de fato inexiste qualquer pedido junto a Cia Aérea, visto que as passagens foram adquiridas por meio da empresa Decolar, portanto, não há que falar em falha na prestação do serviço da ré capaz de ensejar a obrigação de indenizar o reclamante a título de dano moral.

No tocante ao pedido para que a restituição do valor de R$ 8.473,50, seja atualizado, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês, verifico que merece acolhida, posto que a sentença determinou que a correção monetária passasse a incidir a partir da citação válida.

Entretanto, deixo de acolher o pedido para que a Cia Aérea efetue o pagamento de R$ 1.759,36, referente a diferença pelas novas passagens adquiridas, vez que o cancelamento do voo ocorreu por fato caracterizado como força maior, bem como inexiste a comprovação de tratativa na esfera administrativa pelo consumidor para que as passagens fossem remarcadas sem custo adicional.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para altera a incidência da correção monetária, que severa ser corrigida

pelo INPC desde o desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023